Tribunal: TJMT
Processo: 1016938-03.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016938-03.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 224.081.758-52 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), WELINGTON HARTMAN DE CAMARGO - CPF: 503.151.371-34 (RECORRENTE), RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA - CPF: 474.251.051-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016938-03.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

VANESSA CRISTINA RIBEIRO RODRIGUES

WELINGTON HARTMAN DE CAMARGO

RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA

Recorrida(s):

Município de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de junho de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

Se o processo foi extinto sem resolução do mérito e a lide versar sobre questão exclusivamente de direito corroborado com as provas existentes nos autos, que são suficientes para o deslinde da causa, desnecessária é a realização de prova pericial para o desfecho da demanda.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, em razão da complexidade da matéria,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
dos Juizados Especiais para julgar os pedidos formulados nos autos, assim, julgo extinto o processo,
sem resolução do mérito
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a meu ver, as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, sem necessidade da realização de perícia técnica, sendo o Juizado Especial competente para processar e julgar a demanda, conforme já ocorreu em casos análogos, onde se discute o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, pois restou demonstrado que já foi elaborado o Laudo de LTCAT, ainda que este tenha sido questionado administrativamente pelo sindicato da categoria.

Assim, entendo que a pretensão da Recorrente deve ser acolhida, para anular a decisão objurgada.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, e
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito, deve o processo retornar à origem para julga o mérito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021